Tribunal: TJSP
Processo: 1114863-79.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
APELAÇÃO – PLANO DE SAÚDE – Ação de revisão contratual – Reajuste por faixa etária – Validade da cláusula contratual que prevê o aumento da mensalidade conforme a mudança de faixa etária – Recurso repetitivo (Tema 952) – Contrato celebrado em 2001 – Cláusula contratual expressa que, entretanto, não adotou as sete faixas etárias, embora tenha observado as condições de variação dos

Ementa:
APELAÇÃO – PLANO DE SAÚDE – Ação de revisão contratual – Reajuste por faixa etária – Validade da cláusula contratual que prevê o aumento da mensalidade conforme a mudança de faixa etária – Recurso repetitivo (Tema 952) – Contrato celebrado em 2001 – Cláusula contratual expressa que, entretanto, não adotou as sete faixas etárias, embora tenha observado as condições de variação dos percentuais entre a primeira e a última – Previsão contratual em desacordo com a Resolução CONSU no 6/1998, aplicável aos contratos posteriores à Lei no 9.656/98, mas firmados ou adaptados entre 02/01/1999 e 31/12/2003 – Reajuste de valor que, ademais, não pode atingir o usuário idoso vinculado ao plano há mais de dez anos, nos termos da resolução – Requisitos não preenchidos – Implemento do reajuste por faixa etária, em 2017, quando o beneficiário idoso já estava vinculado ao plano havia mais de dez anos – Abusividade – Sentença de procedência mantida – NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.